Tribunal: TJES
Processo: 0001445-02.2016.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001445-02.2016.8.08.0032
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Anderson Pereira e Clayton Oliveira Alves
em face da decisão que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c com o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

Em suas razões, a defesa de
Anderson Pereira
pugna pela impronúncia do acusado por estar o mesmo acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

A defesa de
Clayton Oliveira Alves
pugna pela impronúncia do recorrente, por ausência de provas de materialidade.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Magistrado manteve a decisão recorrida.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]
Consta do inquérito policial n° 23007586, que serve de base a presente denúncia que, no dia 23 de novembro de 2014, por volta das 13h, na Rua Projetada, Pinicão, Morro da Palha, neste Município, segundo o histórico de ocorrências e por determinação do CIODES, os policiais militares locais se deslocaram até o Hospital Apóstolo Pedro, neste -- Município, local onde deu entrada a vítima de disparo de arma de fogo, o Sr. Rodrigo Braz, para registrar a ocorrência que, segundo relato da vitima, o denunciado conhecido por "Taenga", a mando do também denunciado Clayton, devido a uma divida de drogas, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra o mesmo, ao passo que um desses tiros atingiu a vitima na região das costas do lado esquerdo, conforme BAU em anexo. Após os procedimentos, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, ES. Consta no referido inquérito policial, que, segundo depoimento da vítima, esta havia ido na companhia de "Dinho" ate a casa do denunciado Clayton e, chegando lá, "Dinho" subtraiu drogas e dinheiro. Com isso, a vítima acabou sendo alvejada. Consta ainda que os denunciados Clayton e Taenga estão comandando o trafico de drogas no Bairro da Antiga Exposição, devido a inúmeras denúncias registradas.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSA, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

De acordo com determinação do § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

A fundamentação da decisão de pronúncia deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, para não de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Da análise dos autos, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, que está respaldada no Boletim Unificado, no Boletim de Atendimento de Urgência e no Laudo de Lesões Corporais.

Os indícios de autoria se encontram presentes nos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial.

[...] Que não comprava drogas com os acusados. Que é amigo do Franklin, do Dinho. Que foi alvejado, levou 01 tiro nas costas, na altura da escápula esquerda. Que na hora que levou o tiro e não sabe quem atirou, pois foi alvejado pelas costas. Que ouviu comentário que quem atirou foi Anderson. Que nãos abe o motivo de ter levado o tiro. Que disse que foi forçado a falar no depoimento em sede policial. Que sente medo dos acusados e prefere não dizer nada. Que não confirma o seu depoimento em sede policial. Que Anderson (Taenga) disparou os tiros, que saiu comemorando e dizendo que havia matado mais um
(
Depoimento da vítima Rodrigo Braz, em juízo
).

[...] que é usuário de drogas, soube de Clayton que Rodriguinho e Dinho iriam voltar na casa de Clayton para pegar o restante da droga, que estava embaixo da geladeira. Que falou com ele, pois o depoente mora próximo à casa de Dinho e de Rodriguinho. Que ouviu do furto cometido por Dinho e de Rodriguinho na casa de Clayton, que pegaram drogas. Que dois dias depois dessa conversa, Clayton deu os tiros nele. Que foi à casa de Clayton comprar drogas. Que ligou a moto saiu e neste momento foi alvejado. Que Clayton apontou o revólver na cara dele pedindo o dinheiro e os documentos, que 5 tiros mascaram. Que resolveu pegar a moto e sair, momento que levou o tiro. Que saiu a pé e a polícia o socorreu. Que cerca de seis dias depois Rodriguinho levou o tiro de Taenga amando de Clayton. Que não sabe o que deu na cabeça de Dinho e de Rodriguinho para roubarem Clayton. Que não tem medo de Clayton
(Depoimento da testemunha
Franklin Profiro da Silva, em juízo
).

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo de Anderson que pugna pelo reconhecimento da legitima defesa, tendo em vista que conforme se extrai dos depoimentos não há prova inequívoca de que o réu tenha sido agredido pela vítima quando do recebimento do dinheiro.

Muito pelo contrário.
Às fls. 194/195 o laudo de lesões corporais indica que a vítima foi atingida pelas costas.

Salienta-se que a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.

No entanto, verifica-se nos autos indícios de ausência de injusta agressão prévia, ou de qualquer postura assumida pela vítima, que pudesse sugerir efetiva ou iminência de atentar contra a vida do acusado.

Da mesma forma, não vejo como impronunciar o corréu Clayton, eis que há fortes indícios nos autos de que o mesmo, teria, em tese, mandado Anderson matar Rodrigo, em decorrência de dívida de drogas.

Assim, diante dos inúmeros indícios de autoria dos fatos em apuração, compete ao Conselho de Sentença condenar ou absolver o recorrente.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Por esses argumentos, entendo que nenhum dos pontos levantados merece acolhimento, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA– IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto, simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2.
A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos, tendo em vista ausência de injusta agressão prévia, ou de qualquer postura assumida pela vítima, que pudesse sugerir efetivo ou iminente

atentando contra a vida do acusado.

Recursos Improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.